Tribunal: STF
Processo: Rcl 79515
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Gabriel Vedoin Bacchin contra decisões da Juíza de Direito da Vara Regional de Garantias da Comarca da Capital e do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teriam afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, na ADI 3.360/DF e na ADI 4.109/DF.



    Narra a defesa que,



    “22. O Reclamante foi preso temporariamente em 20 de fevereiro de 2025 (eDoc - A), por ordem do MM. Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca da Capital (SC), exarada em 24/10/2024 (eDoc. A1) nos autos da Representação/Prisão Temporária n. 5002593- 17.2024.8.24.0523. 



    23. Referida prisão foi decretada no bojo de investigação iniciada em 03 de outubro de 2023 (Inquérito Policial n. 5002172-27.2024.8.24.0523). A suspeita em relação ao Reclamante, conforme se extrai do Relatório de Investigação Policial n. 03/2024 (elaborado em 31 de janeiro de 2024 – eDoc. H) e das próprias decisões judiciais subsequentes, baseou-se exclusivamente em supostas mensagens de WhatsApp trocadas entre o Reclamante e o coinvestigado Tiago Montiel Viana nos meses de junho e julho de 2023. ”



    Anota, em síntese, ausência de justificativa para a decretação da prisão temporária do reclamante, aduzindo que a custodia foi utilizada para submeter o Reclamante a uma forma de coerção visando obtenção de seu interrogatório.



    Nesse contexto, afirma inexistir contemporaneidade e demais requisitos autorizadores da medida constritiva. Para tanto, acrescenta:



    “08. A ausência de qualquer elemento novo entre julho de 2023 e fevereiro de 2025 que indicasse um risco atual à investigação reforça a ideia de que a prisão não foi para acautelar o inquérito, mas para outros fins. 



    09. Tanto a decretação da segregação pelo Juízo de 1º grau quanto a mantença pelo eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina basearam-se em elementos de informação antigos, velhos e empoeirados no tempo, especificamente mensagens de WhatsApp datadas de Junho e Julho de 2023 e que revelariam, na visão policial, conversas do Reclamente Gabriel com o coinvestigado Tiago Montiel Viana num contexto de indagar “preço de droga” e consulta de “preço de uma arma de fogo””



    Assevera que, 



    26. Os mandados de prisão e de busca (residencial e no veículo) e apreensão foram cumpridos simultaneamente em 20/02/2025 (eDoc. A e eDoc. E3). No mesmo dia, ainda pela manhã, o Reclamante foi conduzido à Delegacia de Polícia e interrogado pela Delegada [objetivo maior da prisão, conforme reconhecido na decisão que a decretou!!!!], ocasião em que prestou esclarecimentos sobre as mensagens de WhatsApp de junho/julho de 2023, e forneceu a senha de seu aparelho celular. Nada de ilícito fosse encontrado em sua residência [eDoc. E3]. 



    Sublinha, “SE em 01/03/2025 a d. Autoridade Policial ratifica já terem sido cumpridas todas as diligências, o que poderia justificar a mantença da prisão de Gabriel até 14/03/2025,”



    Acrescenta que, 



    “se os objetivos da prisão temporária eram, hipoteticamente, localizar o investigado, “colher sua versão”, buscar provas materiais e ter acesso a seus dados telemáticos segundo a delimitação temporal e fática feita na investigação [junho/julho de 2023], tais finalidades foram integralmente alcançadas no primeiro dia da custódia



    Requer, ao final, o deferimento de liminar para:



a.1) Reconhecer, para fins acautelatórios, a flagrante desconformidade da decisão que decretou a prisão temporária do Reclamante (eDoc. A1 – Decisão do Evento 8 dos Autos n. 5002593-17.2024.8.24.0523) e, por derivação, da que autorizou a busca e apreensão do seu aparelho celular (eDoc. E2 – Decisão de Evento 14 dos Autos n. 5002593-17.2024.8.24.0523), com os paradigmas firmados por este STF nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF; 



a.2) Como consequência, suspender imediatamente o trâmite da persecucão penal no estado em que se encontrar, bem como suspender todos os efeitos probatórios do Laudo Pericial nº 2025.21.00728.25.008-66 (Evento 144 dos autos de Busca e Apreensão nº 5002592-32.2024.8.24.0523) e de qualquer outro elemento de prova digital emanado da diligência referida, vedando-se seu acesso e utilização pela autoridade policial ou pelo Ministério Público para quaisquer fins investigativos ou processuais, até o julgamento de mérito desta Reclamação; ou, subsidiariamente, determinar a sua colocação sob sigilo máximo (nível 5 ou equivalente), com acesso restrito apenas a este STF;



b) Determinar a notificação das autoridades reclamadas (MM. Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca da Capital/SC e E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina - 1ª Câmara Criminal), para que prestem as informações que entenderem cabíveis no prazo legal; 



c) A intimação da Douta Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer; 



d) Ao final, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para: 



d.1) CASSAR a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca da Capital/SC que decretou a prisão temporária do Reclamante (eDoc. A1 – Decisão do Evento 8 dos Autos n. 5002593-17.2024.8.24.0523) e, por arrastamento, a decisão que autorizou a busca e apreensão de seu aparelho celular (eDoc. E2 – Decisão de Evento 14 dos Autos n. 5002593-17.2024.8.24.0523), bem como a decisão do E. TJSC que referendou a legalidade da custódia ao indeferir a liminar no HC n. 5012312-06.2025.8.24.0000 (Evento 4 – eDoc. B2), por afronta direta à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF; 



d.2) CASSAR as decisões reclamadas acima citadas, tendo em vista que explicitamente chanceleram a prisão temporária que adotou como fundamento o desiderato de submeter o Reclamente a interrogatório policial, violando o direito e privilégio constitucionais contra a autoincriminação, conforme decisão vinculante do col. STF (Plenário. ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 13 e 14/6/2018); 



d.3) Declarar a ilegalidade da prisão temporária sofrida pelo Reclamante e, por consequência, a ilicitude de todas as provas dela derivadas, notadamente o acesso ao telefone celular do Reclamante e os correspondentes dados e informações contidas no Laudo Pericial nº 2025.21.00728.25.008-66 (Evento 144 dos autos de Busca e Apreensão nº 5002592-32.2024.8.24.0523), em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, CPP); 



d.4) Reconhecer e decretar a nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão (eDoc. E2), forte na ausência de fumus comissi delicti quanto as ditas suspeitas decorrentes das mensagens de WhatsApp de junho/julho de 2023, dada a inexistência de apreensão de drogas ou de vinculação do Reclamente a qualquer droga, a configurar moldura fático indiciária que não atente ao requisito de materialidade do suposto delito de tráfico de drogas, forte nos arts. 33, 35 e 70 da Lei n. 11.343/2006 e art. 5º, XXXIV, da CF (estrita legalidade); 



d.5) Determinar o definitivo DESENTRANHAMENTO dos autos de origem (Inquérito Policial n. 5002172-27.2024.8.24.0523, Busca e Apreensão n. 5002592- 32.2024.8.24.0523 e quaisquer outros procedimentos vinculados) do Laudo Pericial nº 2025.21.00728.25.008-66 e de quaisquer outros elementos probatórios ou referências a informações que tenham sido obtidas exclusivamente em razão da prisão temporária ilegal e da análise do aparelho celular apreendido em decorrência desta.”



    Em 15 de maio de 2025, indeferi a liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada. Providências cumpridas (edoc. 62 e 66). 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões – alegação dos autos - (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante são as ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF. Ao exame das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, esta Suprema Corte, ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, estabeleceu as seguintes premissas, cumulativas, quanto à possibilidade de decretação de prisão temporária:



    a) deve ser, com base em fatos concretos, indispensável para as investigações inquisitoriais (art. 1º, I, Lei 7.960/1989), vedada (i) a sua utilização como prisão para averiguações e (ii) quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (art. 1º, II, Lei 7.960/1989); 



    b) deve estar fundamentada em razões concretas que indiquem a autoria ou a participação do investigado nos crimes a que se refere o art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    c) deve estar justificadas em fatos novos ou contemporâneos nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; 



    d) deve ser adequada à gravidade do delito (art. 282, II, CPP) e quando forem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP).



    Pois bem, colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte (doc. 66):



    “(...) 



    Nos autos do Pedido de Prisão Temporária 5002593-17.2024.8.24.0523, em sede de investigação da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e comércio ilegal de armas no município de São José/SC, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do ora reclamante e de outros investigados. 



    Com vista dos autos, o representante do Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão temporária do ora reclamante e de outros investigados (doc. 1). 



    Em 24.10.24, o juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca da Capital/SC decretou a prisão temporária do ora reclamante e de outros investigados, pelo prazo de trinta dias, “para a continuidade das investigações policiais, já que os representados acima citados participam ativamente da narcotraficância, movimentando expressiva quantidade de entorpecentes, fato este que traz grande prejuízos à garantia da ordem pública e da paz social e merece, assim, ser melhor esclarecido, especialmente com as suas oitivas” (doc. 2). 



    O mandado de prisão expedido em desfavor do ora reclamante foi cumprido no dia 20.02.25 (doc. 3). 



    Em 23.02.25, a defesa do ora reclamante impetrou Habeas Corpus, autuado sob o n. 5012312-06.2025.8.24.0000, no qual requereu a concessão da ordem para “reconhecer a inconstitucionalidade e ilegalidade da não concessão do acesso aos autos de Representação/Prisão Temporária n. 5002593-17.2024.8.24.0523 e a inconstitucionalidade da prisão temporária quanto ao Paciente [...] e, com isso, confirmar a determinação de imediata colocação do Paciente em liberdade, ainda que com cautelares diversas da prisão”. 



    Além disso, requereu a concessão da ordem para declarar a “incompetência do Juízo da Comarca da Capital para conhecer e julgar temas investigativos com reserva de jurisdição relacionados a fatos em tese ocorridos em São José/SC e apurados pela Delegacia de Polícia Civil de dita Comarca” e “anular os atos decisórios proferidos nesses moldes”. 



    Em suas razões, alegou que o paciente foi preso temporariamente em 20.02.25 (Pedido de Prisão Temporária 5002593-17.2024.8.24.0523), sem que a sua defesa tenha obtido acesso aos referidos autos, de forma a impedir a aferição da motivação da segregação. Nesse ponto, enfatizou que requereu acesso aos mencionados autos por diversas vezes, destacando a presença de distinguishing no caso, sendo possível afastar a necessidade do Ministério Público e da autoridade policial a respeito das solicitações de acesso da defesa. 



    Afirmou que os advogados do paciente foram habilitados nos autos do Inquérito Policial n. 5002172-27.2024.8.24.0523 e da Busca e Apreensão n. 5069846- 67.2024.8.24.0023, ambos relacionados à investigação pelo crime de tráfico de drogas, mas que os referidos processos não possuem cópias ou documento relativos à decisão que decretou a prisão temporária do paciente. 



    Aduziu que “a investigação teve início em 03/10/2023 (Portaria n. 544.23.00034) e o Relatório de Investigação Policial n. 03/2024, que fundamentou a representação policial – e que, aliás, é o único documento acessível à Defesa –, foi finalizado em 31/01/2024”, de modo que argumentou ser "questionável a alegação de que a Autoridade Policial não dispôs de tempo suficiente para realizar as diligências necessárias e reunir elementos probatórios idôneos a corroborar as hipóteses delitivas inicialmente aventadas" 



    Sublinhou que “as suspeitas quanto a Gabriel adviriam de mensagens de WhatsApp recebidas/mantidas com Tiago Montiel Viana em junho e julho de 2023", asseverando que, “se não houver na investigação ’fato novo’ para além dessas mensagens de WhatsApp (datadas de junho/julho de 2023), carecerá a prisão temporária de justificação em fatos novos ou contemporâneos.



    Assim, aduziu que os elementos para os quais a defesa já tem acesso, além do lapso temporal da investigação que possibilitou a realização das diligências necessárias, sinalizam a prescindibilidade da prisão temporária. 



    Nesse contexto, arguiu que a prisão temporária do paciente não preenche os requisitos cumulativos indispensáveis à prisão temporária (art. º, I e III, da Lei n. 7.690/89), conforme fixado no julgamento das ADIs n. 3.360/STF e 4.109/STF. 



    Frisou que o paciente “já foi alvo de busca e apreensão residencial [não teve, nem ele e nem sua esposa, vistas do mandado na hora do ato, nem durante e nem após; mas a busca domiciliar ocorreu assim mesmo], como já foi alvo de cumprimento de mandado de prisão temporária, como já foi ouvido pela d. Autoridade Policial e, inclusive, explicou as mensagens de 2023 e forneceu a senha de acesso ao seu aparelho de telefone celular”, além de ser primário e exercer atividade profissional lícita. Afirmou que “tal cenário converge para a natureza prescindível da segregação desde seu início, ou, quando muito, para o exaurimento de sua finalidade já em 20/02/2025, de modo a autorizar a cassação ou revogação da prisão cautelar, ou, ao menos a colocação do Paciente em liberdade, ainda que com cautelares diversas da prisão”. 



    Ademais, acrescentou que a condução coercitiva do paciente para realizar interrogatório, mascarada por prisão temporária, é incompatível com os preceitos constitucionais reiterados pelo STF nas ADPFs n. 395 e 444. 



    Por fim, alegou a violação ao princípio do Juiz Natural e a incompetência do Juízo da Comarca da Capital para conhecer do pedido de prisão temporária (doc. 4). 



    Na mesma data, durante regime de plantão judiciário, os pedidos liminares foram indeferidos. 



    Inicialmente, o juízo destacou que as alegações aventadas pela defesa não haviam sido submetidas à apreciação do juízo de primeira instância, a configurar supressão de instância.



    Inobstante, afastou a existência de ilegalidade a demandar a concessão da liminar em regime de plantão. 



    No que se refere ao pedido de acesso aos autos da prisão temporária, destacou que, embora a Súmula Vinculante n.14 do STF assegure ao defensor o direito de acesso às provas já documentadas no inquérito policial, tal prerrogativa não possui caráter absoluto. Em investigações criminais, salientou que o sigilo é admitido como medida necessária para resguardar informações estratégicas e proteger a privacidade dos envolvidos. 



    Observou que a defesa já dispõe de acesso aos autos do inquérito e a outros procedimentos apensos àquele, bem como ao relatório policial que embasou a representação. No entanto, salientou que as prisões ocorreram recentemente e que ainda subsistiam diligências investigativas pendentes. 



    Ademais, ressaltou a complexidade da apuração, que envolve crimes de tráfico de drogas com possível atuação interestadual e internacional, associação para o tráfico e comércio ilegal de armas. Diante desse cenário, reputou prudente a decisão do juízo de aguardar a manifestação do Ministério Público e da autoridade policial antes de autorizar o acesso integral à defesa. 



    Quanto à alegação de ilegalidade e/ou desnecessidade da prisão temporária, reputou devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida, pois baseada em elementos concretos constantes nos autos e em permissivos contidos na legislação pátria. 



    Ademais, atestou o atendimento aos requisitos da prisão temporária fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 3.360 e 4.4109: “(i) Imprescindibilidade para as investigações, verificada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação do princípio da não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa; (ii) houver fundadas razões de autoria ou participação do investigado; (iii) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; (iv) medida seja adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do investigado; e (v) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas”.



    Reiterou tratar-se de investigação de elevada complexidade, com a existência de indícios envolvimento substancial do ora reclamante nos crimes de tráfico de drogas e armas de fogo. Sublinhou que “as conversações destacadas pela autoridade policial e pelo Ministério Público indicam que o paciente negociou com o outro investigado Tiago entorpecentes de naturezas diversas, tais como maconha e ecstasy, além de artefato bélico” e que “o paciente teria oferecido milheiros de ecstasy ao custo de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para mostrar a qualidade das drogas oferecidas por ele, com o encaminhamento de fotografia retratando-as". 



    Assim, entendeu pela imprescindibilidade da medida ao caso, especialmente ante o cenário investigativo complexo, de delitos graves, que demanda maiores diligências para a apuração da participação dos diversos investigados. 



    Destacou, ainda, a contemporaneidade da medida, uma vez que os fatos investigados ocorreram recentemente (junho e julho de 2023) e a prisão foi efetivada em 20 de fevereiro de 2025, além de subsistir fortes indícios da intimidade do ora reclamante com a traficância. 



    Ressaltou também que os bons antecedentes do reclamante, por si sós, não afastam a necessidade da prisão cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais.



     Reafirmou a importância do princípio da confiança no juiz natural da causa, sobretudo em hipóteses de segregação cautelar, considerando sua maior proximidade com os fatos e com o contexto social da investigação. 



    Por fim, no tocante à alegação de violação ao princípio do juiz natural e de incompetência do juízo para decretar a prisão temporária, considerou matéria de mérito, não passível de análise liminar, sob pena de esvaziar a atuação do colegiado competente. Além disso, não identificou urgência que justificasse a apreciação da questão em regime de plantão, sobretudo por não verificar a incompetência alegada. 



    Diante disso, concluiu inexistir ilegalidade manifesta que justificasse a concessão liminar da ordem (doc. 5). 



    Em face da decisão monocrática, a defesa interpôs Agravo Interno, reiterando os pedidos liminares postulados na peça inicial do Habeas Corpus. 



    Sustentou, em síntese, a presença de distinguishing no caso e que, mesmo sem acesso aos autos n. 5002593-17.2024.8.24.0523, seria possível verificar a plausibilidade e relevância da tese de ilegalidade e/ou superveniente desnecessidade da prisão temporária, e, com isso, determinar a imediata colocação do paciente em liberdade, ainda que com cautelares diversas da prisão, assim permanecendo até o julgamento final do writ. 



    Entrementes, nos autos do Inquérito Policial n. 5002172- 27.2024.8.24.0523, o juízo, em 14.03.25, revogou a prisão temporária do ora reclamante diante da ausência de fundamentos concretos para sua manutenção, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere (doc. 6). 



    À vista disso, o Desembargador relator, diante da perda de objeto, julgou prejudicado o pleito, extinguindo o Habeas Corpus e o Agravo Interno, ambos sem resolução de mérito (doc. 7). 



    Em face dessa decisão, a defesa interpôs Agravo Interno, requerendo, em síntese, o julgamento do mérito do writ pelo Órgão Colegiado, a fim de que fossem apreciadas as teses de inconstitucionalidade e de ilegalidade da prisão temporária (doc. 8). 



    Em sessão de julgamento realizada no dia 22.05.25, o Desembargador relator pediu revista dos autos (doc. 9). 



    No mais, não foram praticados outros atos em relação ao reclamante.”



    Conforme as informações prestadas pela autoridade reclamada, a decisão que determinou a prisão temporária do reclamante observou as seguintes premissas: “tratar-se de investigação de elevada complexidade, com a existência de indícios de envolvimento substancial do ora reclamante nos crimes de tráfico de drogas e armas de fogo”.



    Para tanto frisou 



    “as conversações destacadas pela autoridade policial e pelo Ministério Público indicam que o paciente negociou com o outro investigado Tiago entorpecentes de naturezas diversas, tais como maconha e ecstasy, além de artefato bélico” e que “o paciente teria oferecido milheiros de ecstasy ao custo de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para mostrar a qualidade das drogas oferecidas por ele, com o encaminhamento de fotografia retratando-as"



    Destacou a 



    “imprescindibilidade da medida ao caso, especialmente ante o cenário investigativo complexo, de delitos graves, que demanda maiores diligências para a apuração da participação dos diversos investigados.”



    No que tange à contemporaneidade da prisão temporária, consignou-se “prisão foi efetivada em 20 de fevereiro de 2025, além de subsistir fortes indícios da intimidade do ora reclamante com a traficância”.



    Além disso, os autos revelam que a prisão temporária foi revogada, sendo substituída por cautelares menos gravosas.



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente aos paradigmas evocados, pois a decisão reclamada demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos nas ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, em razão do que não há que se falar em desrespeito às citadas decisões.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente